Tribunal: TJMT
Processo: 1024813-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024813-57.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), DAVI ABRAAO CARMO SILVA - CPF: 028.958.651-83 (RECLAMANTE), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I.
Caso em exame

1.

Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III.
Razões de decidir

3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

4. O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida, afastando a tese de dano moral in re ipsa.

5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

R E L A T Ó R I O

Reclamação Constitucional proposta por DAVI ABRÃAO CARMO SILVA contra acordão proferido pela Turma Recursal, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Danos Morais nº. 1025201-54.2024.8.11.0001.

Inicialmente requer a concessão da justiça gratuita.

Explica que ingressou com ação judicial alegando que seu nome permaneceu indevidamente registrado na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN até os dias atuais; houve a manutenção de registro negativo referentes a dívidas prescritas. Na sentença o juízo entendeu que não houve a manutenção de informação depreciativa em face do Reclamante. Foi interposto recurso inominado, no qual restou acolhido o pedido para reconhecer à ilegalidade da manutenção da anotação indevida, contudo, não reconheceu o direito ao dano moral.

Nesse cenário, defende a ofensa a súmula 479 do STJ e sumula n. 22 do TJ/MT.

Argumenta que basta a simples inserção do nome do Reclamante para configuração do dano moral.

Defende o cabimento da Reclamação, pois, deixou-se “de aplicar ou aplicam equivocadamente entendimentos pacíficos e entendimentos já sumulados como o caso da Súmula nº 297 do STJ c/c art. 14 do CDC, Súmula 479 do STJ, e ainda a Súmula 22 do TJMT”.

Ao final requer seja determinada a imediata suspensão da demanda.

No mérito requer a aplicação dos danos morais
in re ipsa,
no valor de R$ 10.000,00,
tendo em vista a manutenção indevida do Reclamante junto ao relatório do SCR/SISBBACEN.

A Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho declarou seu impedimento.

Vieram informações.

Sem resposta da parte interessada.

A PGJ opina pela procedência da reclamação, devendo ser reconhecida a manutenção dos registros datados de 02/2019 a 03/2019 para além do prazo permitido na Súmula 323/STJ, devendo ser condenada a Instituição Financeira a pagar indenização por danos morais em favor do Reclamante.

Novas informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Reclamação Constitucional proposta por
DAVI ABRÃAO CARMO SILVA
contra acórdão proferido pela Turma Recursal, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Danos Morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001.

Nos termos da Resolução STJ/GP nº 3 de 07 de abril de 2016, os Tribunais de Justiça possuem competência para processar reclamações destinadas a dirimir divergências entre acórdãos das Turmas Recursais e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo e em enunciados de súmulas, visando garantir a observância de precedentes obrigatórios.

É o que dispõe o artigo 1º da referida resolução:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
(destaquei)

Além disso, a competência para o julgamento de reclamações dessa natureza encontra-se expressamente prevista no artigo 15-B, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:
(...)
VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.”

Pois bem.

Após a análise dos autos, não vislumbro a alegada afronta à Súmula 479 do STJ, o que impede a procedência da reclamação.

A súmula em questão prevê que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O comando normativo nela contido trata especificamente da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando o chamado fortuito interno, hipótese distinta daquela versada nos autos.

No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida, porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante.

Destaco trechos da decisão impugnada:

“Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).
Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Dessa forma, não se verifica qualquer afronta a precedentes qualificados do STJ que justifique o cabimento da reclamação constitucional, inexistindo demonstração de que o acórdão recorrido tenha desconsiderado entendimento vinculante consolidado em súmula ou em recurso repetitivo.

Por fim, igualmente não há falar na inaplicabilidade da Súmula 22, em sede de Reclamação, pois esta possui caráter exclusivo para o âmbito dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, voto pela improcedência da reclamação constitucional.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a reclamação.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025